Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700106-88.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ELIENE PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC). 2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação. 3. É cediço que para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, cabe ao autor fornecer o endereço para localização do veículo a ser apreendido, bem como recolher as custas intermediárias para realização de todas as diligências e realizar outros atos eventualmente necessários para o sucesso da demanda. Desse modo, a desídia do autor em promover o recolhimento das custas intermediárias, acarretou na extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular do processo. 4. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). Portanto, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual. 5. O feito exige apenas provas documentais para a sua solução tendo em vista se tratar de causa baseada em contrato de alienação com garantia em que se basta comprovar a mora e ausência de purgação para a procedência do pedido. Portanto, a instrução probatória é inútil ao caso e a extinção do feito não representa o cerceamento de defesa. Além disso, a falta de pressuposto essencial não autoriza o prosseguimento do feito em nenhuma hipótese. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, 10 e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção da ação de busca e apreensão teria sido prematura, ao argumento de que não foi intimado para providenciar a juntada das guias já pagas. Defende a necessidade de intimação pessoal do autor para dar o andamento regular ao processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 63605109 - Pág. 1). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 63948001 - Pág. 1). Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002